Tribunal: TJMT
Processo: 1068603-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068603-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 535.377.771-91 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA SEM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e de condenação ao pagamento do FGTS, referentes ao exercício da função de professora da educação básica entre os anos de 2019 e 2023. A autora sustenta a nulidade dos vínculos em razão da ausência de concurso público e do desvirtuamento da contratação temporária, pleiteando o reconhecimento do direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados de forma sucessiva entre 2019 e 2023 para o exercício da função de professora violam os limites da excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo; e (
ii
) determinar se a nulidade contratual reconhecida confere à autora o direito ao recebimento do FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública deve observar estritamente os requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade,
conforme o art. 37, IX, da CF/88, não podendo ser utilizada como forma permanente de preenchimento de cargos.

A
sucessividade
de contratações temporárias para a função de professora, ao longo de aproximadamente dez anos, caracteriza burla ao princípio do concurso público, uma vez que a atividade possui natureza permanente na estrutura administrativa.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, estabelece que a contratação temporária fora das hipóteses constitucionais é nula, sendo devidos ao contratado o pagamento da contraprestação pelo trabalho realizado e o depósito do FGTS, como forma de indenização mínima.

A função de professora da rede pública estadual é essencial e contínua, o que afasta a justificativa de excepcionalidade necessária à contratação temporária, tornando o vínculo nulo, ainda que os contratos tenham, em tese, respeitado os prazos estabelecidos pela legislação estadual.

O reconhecimento da nulidade contratual gera o dever de indenizar mediante o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, independentemente de cláusula contratual ou de submissão ao regime celetista, conforme entendimento pacificado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária reiterada para o exercício da função de professora da educação básica, sem observância da excepcionalidade constitucional, configura burla à exigência de concurso público, ensejando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária por afronta ao art. 37, IX, da CF/88, é devido ao contratado o pagamento do FGTS pelo período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 3º, § 1º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916); STF, RE 658.026/MG (Tema 551); TJMT, Recurso Inominado nº 1052938-32.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Tânia Maria Barbosa dos Santos
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de conhecimento cumulada com cobrança, na qual a autora requereu o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, bem como a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período laborado de 2019 a 2023.

A sentença entendeu que os contratos temporários firmados observaram a legislação estadual aplicável (Leis Complementares nº 600/2017 e nº 719/2022), não se caracterizando irregularidade apta a ensejar a nulidade do vínculo ou a consequente condenação ao pagamento do FGTS.

Inconformada, a parte autora sustenta, em síntese, que manteve vínculo contratual sucessivo, por aproximadamente dez anos, para o exercício da função de professora da educação básica, em contexto que, a seu ver, extrapola a hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando burla à exigência de concurso público. Invoca a aplicação do Tema 916 do STF para fins de reconhecimento da nulidade do vínculo e do direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, contratada em caráter temporário por sucessivos anos, fazer jus
ao levantamento do FGTS, com fundamento na nulidade do vínculo jurídico-administrativo, em razão da ausência de concurso público e do alegado desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A parte autora firmou contratos com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso para o exercício da função de professora por múltiplos anos, com início em 2014 e prorrogações sucessivas até 2023, conforme documentação apresentada.

Cabe, neste ponto, examinar, à luz das normas aplicáveis, se houve regularidade formal e material na celebração dos referidos contratos, bem como verificar se a reiterada contratação desbordou da excepcionalidade e transitoriedade constitucionalmente exigidas, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública Estadual é disciplinada por legislações complementares específicas:

Lei Complementar Estadual nº 600/2017
: previa contratação por até 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, totalizando 24 meses;

Lei Complementar nº 719/2022
: ampliou o prazo contratual para 24 meses, prorrogável por mais 24 meses, totalizando 48 meses;

Lei Complementar nº 755/2023
: manteve os critérios da LC nº 719/2022.

Dessa forma, os contratos firmados a partir de 2019 podem, em tese, ter respeitado os limites máximos estabelecidos pela legislação estadual vigente.

Todavia, a
sucessividade
dos vínculos ao longo de aproximadamente dez anos, ainda que eventualmente amparada em editais ou seleções temporárias distintas, exige análise sob o prisma constitucional da excepcionalidade, uma vez que a função desempenhada — professora da educação básica — possui natureza permanente na estrutura da Administração Pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a contratação temporária deve observar rigorosamente os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, sendo vedada a utilização desse instrumento para atendimento de demanda estrutural de pessoal.

Nesse sentido, o
Tema 916 do STF
(RE 705.140/RS) firmou a tese de que
a contratação temporária fora das hipóteses constitucionais é nula de pleno direito, assegurando ao contratado o direito à remuneração pelo período trabalhado e à
percepção do FGTS como indenização mínima, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
.

Já o
Tema 551 do STF
(RE 658.026/MG) trata da hipótese de
desvirtuamento superveniente de contrato inicialmente legal, podendo ensejar a concessão de direitos sociais, como férias e 13º salário, sem, contudo, assegurar automaticamente o FGTS, salvo se houver previsão contratual ou legal
.

No presente caso, não se verifica mero desvirtuamento pontual, mas reiteradas contratações ao longo de uma década, com interrupções mínimas ou inexistentes, para a mesma função de caráter permanente. A prática evidencia o uso reiterado da contratação temporária como substituto sistemático ao concurso público.

Conforme bem pontuado na jurisprudência desta própria Turma Recursal:

“
A contratação temporária desvirtuada viola o art. 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais, como o
FGTS.”
(TJMT, Recurso Inominado n.º 1052938-32.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jacqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 31/03/2025, DJE 04/04/2025)

No caso concreto, embora se reconheça que os contratos firmados a partir de 2019 possam ter respeitado, em tese, os prazos legais, observa-se que:

A função exercida é permanente, essencial ao serviço público;

Houve continuidade da prestação do serviço de forma quase ininterrupta entre 2014 e 2023;

Não se trata de situação excepcional, mas de substituição sistemática da exigência do concurso público.

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária utilizada como forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as reiteradas contratações extrapolaram os limites da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, ensejando o reconhecimento da nulidade do vínculo jurídico, com fundamento no Tema 916 do STF.

Conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo, desde que haja efetiva prestação de
serviços. Tal direito possui natureza indenizatória e independe de regime celetista ou cláusula contratual expressa, conforme pacificado pelo STF.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Tânia Maria Barbosa dos Santos
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias celebradas de forma sucessiva entre 2019 e 2023, nos termos do Tema 916 do STF;

Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (2019 a 2023), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com atualização monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021, e aplicação da SELIC como índice unificado de correção e juros a partir de 01/12/2021, conforme a EC nº 113/2021, com incidência de juros de mora desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observando-se o teto de sessenta
salários
mínimos, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025